Tribunal: TJSP
Processo: 1031822-52.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Devida a majoração de honorários advocatícios em âmbito recursal, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca em primeira instância. Precedentes do C. STJ. Majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.